Tribunal: TJDFT
Processo: 0721994-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito constitucional. Apelação cível. Aprovação em vestibular. Educação de jovens e adultos. Possibilidade. Exigência de frequência mínima. Ausência de razoabilidade. Capacidade intelectual comprovada. Sentença reformada.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação de obrigação de fazer.
ii.- Questão em discussão
2. Possibilidade de afastamento de exigência de carga horária mínima prevista na Resolução no 2, de 2020, do CEDF, para fins de obtenção de diploma de nível médio em curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), por jovem maior de 18 anos.
iii.- Razões de decidir
3. A questão é objeto do IRDR n. 13, admitido com determinação de suspensão dos processos individuais e coletivos sobre o tema pendentes no âmbito deste e. TJDFT, e, julgado o mérito pela eg. Câmara de Uniformização, o acórdão ainda não transitou em julgado, pois desafiado por recursos especial e extraordinário pendentes de julgamento, os quais têm efeito suspensivo ope legis (art. 987, § 1o, CPC).
4. A Lei n. 9.394/1996 prevê dois requisitos para a admissão de aluno em exame supletivo: possuir idade superior a 18 (dezoito) anos (art. 38, inciso II); e não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37).
5. A legislação deve ser interpretada à luz do art. 208, V, da Constituição Federal, segundo o qual o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
6. Mostra-se desarrazoada a exigência de que o jovem curse um semestre para fins de cumprir com a carga horária mínima prevista na Resolução no 2, de 2020, do CEDF, quando possui a idade mínima prevista na Lei n. 9.394/96 e demonstrou a capacidade de acesso ao nível superior de ensino com a aprovação em vestibular.
7. A fim de se evitar prejuízos desnecessários, é possível aplicar a teoria do fato consumado aos casos em que a parte realiza o “exame supletivo” por força de medida liminar e posteriormente inicia curso de nível superior, devendo tais fatos serem levados em consideração, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil
iv.- Dispositivo
8. Recurso provido.